Tribunal: CARF
Processo: 10925.903290/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903290/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.414 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROCESSAMENTO ELETRÔNICO.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIREITO
CREDITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório depende de que o contribuinte
demonstre o seu direito líquido e certo, mediante a retificação das declarações
e a juntada dos elementos que o comprovam, sem o que não deve ser
homologada a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903290/2013-08
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903290/2013-08

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 113-119 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-90.694, da 12a Turma da DRJ/RJO (fls. 103-106), em sessão realizada em
29 de agosto de 2017, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-7 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer Direito Creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 104-105.

O presente processo trata da DCOMP no 38517.98674.100211.1.3.04.0264,
pela qual o Interessado pretende aproveitar um suposto crédito decorrente de pagamento
a maior.
O Despacho Decisório, de fls. 10, emitido em 02/08/2013, apresentou a
fundamentação reproduzida a seguir:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.376,97.
Valor do crédito original reconhecido: R$ 0,00.

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

A Interessada tomou ciência da decisão em 13/08/2013, conforme AR, de fls.
21, e apresentou a Manifestação de Inconformidade, de fls. 02/07, em 11/09/2013,
arguindo, em síntese, que:
1) O crédito decorre de pagamento a maior com DARF, código 2362, relativo
ao mês de outubro de 2007, em que deixou de considerar as retenções na
fonte, o que determinou recolhimento indevido neste período;
2) Após constatar que não utilizou as retenções na fonte para o cálculo da
estimativa apresentou DIPJ retificadora e requereu através de DCOMP a
compensação do valor de R$ 30.376,97;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903290/2013-08

3) A compensação não foi homologada porque o pagamento foi utilizado
para quitação de débitos da Impugnante. Houve falha no procedimento da
Impugnante que, apesar de retificado a DIPJ, não retificou a DCTF do
mês de outubro de 2007, ficando o pagamento vinculado ao débito
declarado;
4) Verificado que a Impugnante cometeu erro de fato ao não retificar a DCTF
de outubro merece reforma o despacho decisório.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o Órgão julgador consignou que a Contribuinte não juntou documentação que pudesse
comprovar a existência do crédito pleiteado. Ademais não teria retificado a DCTF, que indicava
valores incompatíveis com o requerimento. Assim, não haveria certeza nem liquidez no crédito
pleiteado.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, praticamente, transcreveu, ipsis litteris, as alegações constantes na Manifestação
de Inconformidade, acrescentando poucas palavras ao texto e alterando outras menos. Com base
na análise do Recurso Voluntário, constata-se que o mesmo não enfrenta nem aborda os
argumentos do Acórdão da DRJ, consequentemente não apresenta novas razões de defesa
perante a segunda instância.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 108 – 05/09/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 111 – 26/09/17), conclui-se que este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Análise dos argumentos recursais
9. Como visto em tópico acima, a Contribuinte transcreveu, praticamente de
forma idêntica, suas alegações da Manifestação de Inconformidade para o Recurso Voluntário.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903290/2013-08

Tal situação se encaixa nos termos do art. 57, §§ 1o e 3o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF-Portaria MF n°343, de 09 de junho de 2015), cuja redação se transcreve abaixo

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no 329, de 04 de junho de 2017)

10. Acompanhando o entendimento, já houve decisões das turmas do CARF.

RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de
segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição
integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as
razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida. [...] (Acórdão n
2201-007.357; Data da Sessão: 03/09/2020)

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA
REPRODUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO.
Registrando o relator que as partes não apresentaram novas razões de mérito perante o
Carf e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida, é facultado a transcrição
dos termos da decisão de primeira instância, como fundamento para decidir a
controvérsia. [...] (Acórdão n° 3302-007.889; Data da Sessão: 17/12/2019)

11. Neste sentido, entende-se ser o caso de ratificar os argumentos do Acórdão da
DRJ (fls. 105-106).

No caso em análise verifica-se que a decisão decorreu de processamento
eletrônico da declaração de compensação, em que não reconheceu a existência do
crédito informado pela Interessada, haja vista a utilização integral do pagamento
efetuado em face de débitos declarados em DCTF.
A Interessada, por sua vez, manifestou seu inconformismo admitindo que
deixou de retificar a DCTF e trazendo aos autos cópias das PERDCOMP, DIPJ
retificadora e DARFs, a fim de justificar a existência de saldo credor.
No caso em tela, ainda consta na última DCTF ativa, entregue em
05/03/2008, o débito de R$ 27.177,77, ao qual está vinculado o alegado pagamento
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.414 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.903290/2013-08

indevido, de modo que o Despacho Decisório está correto ao considerar que foi
integralmente utilizado.
Além disso, a Interessada juntou DARF e cópia da DIPJ retificada, mas que
não permitem a análise e aferição com comprovação do saldo devedor e do crédito
alegado em sua defesa. Imprescindível que a Interessada junte contabilidade e
documentos de suporte dos lançamentos, concatenando-os, de modo demonstrar como
chegou ao saldo devedor e ao crédito pleiteado, o que não se verificou aqui.
Diante da ausência de retificação da DCTF e de documentos que permitam a
análise do pleito e comprovem a existência do direito líquido e certo à compensação,
deve-se concordar com a decisão recorrida e ratificar o não reconhecimento do direito
creditório e a não homologação da DCOMP.

V. Conclusão
12. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital